Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-85.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000595-85.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante OLAIR
MAGALHÃES CASSIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-85.2020.8.26.0032 -Voto no 23226
2
APELAÇÃO No 1000595-85.2020.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: OLAIR MAGALHÃES CASSIANO
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Juiz (a) sentenciante: JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
Voto no 23226/dig
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Pretensão de majorar o
adicional de risco de vida para 30% sobre o salário base. Lei
Municipal no 5.042/97 que prevê, em seu artigo 11 o
pagamento do adicional de risco de vida aos guardas civis
calculado em 20% sobre o salário-mínimo. Precedentes.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de ação de cobrança promovida
por Olair Magalhães Cassiano em face do Município de
Araçatuba, aduzindo, em síntese, que é servidor público
municipal,
ocupante
do
cargo
de guarda civil municipal,
requerendo o pagamento de adicional de risco de vida calculado
em 30% sobre o salário base.
A r. sentença de fls. 155/164 julgou
improcedente o pedido, julgando extinto o feito com resolução
de mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Condenou o autor
ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa
fixados em 20% sobre o valor da causa.
Sobreveio recurso de apelação do autor
(fls. 166/177), pugnando pela reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-85.2020.8.26.0032 -Voto no 23226
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
180/190).
É o relatório.
Fundamento e voto.

A bem lançada decisão monocrática deve
ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais passo a adotar como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento".
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos
pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão
em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-85.2020.8.26.0032 -Voto no 23226
4
(REsp 662.272-RS, STJ-2aT., Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.2007, Rel. Min.
João Otávio de Noronha).

Destaco
na
r.
sentença
que
o
DDo.
Magistrado sentenciante muito bem observou que:
“(...) Conforme citado pelas partes, no município réu já há lei local concedendo o
adicional de periculosidade (no caso denominado de Risco de Vida) aos guardas
municipais, Lei Municipal 5042/1997, artigo 11.
Não há na lei determinação que a remuneração paga aos adicionais de
insalubridade, periculosidade ou penosidade, seguiriam o mesmo da legislação
federal, mas apenas a caracterização e classificação das atividades como tais.
E, ao contrário do que afirmado, não havia lacuna para ser preenchida, pois
como já observado, a Lei Municipal 5042/1997, em seu artigo 11, antecipou-se a
qualquer lei e passou a remunerar a função de Guarda Municipal com adicional
de periculosidade.”
Com efeito, a Lei Municipal no 5.042/1997,
em seu artigo 11, estabelece:
Art. 11. As atividades e operações exercidas pelos guardas municipais são
consideradas de risco de vida, ensejando o direito à percepção de um acréscimo
de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo.
Já o artigo 3o da mesma Lei estabelece:
Art. 3o. Fica assegurado um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o salário
base, mais as vantagens incorporadas, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios e demais participações, a todos os funcionários ou
servidores que, para o desempenho de suas funções, tenham que se expor
constantemente a riscos nocivos a sua integralidade física, em condições de
periculosidade.
Pelo que se vê o art. 3o, confere o
pagamento do adicional em percentual maior. Contudo, há o art.
11 que trata especificamente do guarda civil, o que implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-85.2020.8.26.0032 -Voto no 23226
5
afirmar que o adicional previsto no art. 3o, aplicável aos demais
servidores públicos municipais, não pode ser utilizado para
favorecer o interesse do autor.
Neste sentido, já decidiu esse E. Tribunal
de Justiça:
Apelação - Servidor público municipal - Guarda Municipal Araçatuba - Pretensão
de majoração do adicional de "risco de vida" de 20% do salário mínimo pra 30%
do salário base
Inadmissibilidade - Majoração que feriria o art. 11 da Lei
Municipal no 5.042/1997 - Previsão específica para o cargo que afasta a
interpretação extensiva do adicional de periculosidade, que só aplica-se às
atividades indicadas no § 1o do art. 3o do mesmo diploma legal Precedentes -
Recálculo da sexta-parte - Incidência sobre os vencimentos integrais, na forma
disposta no artigo 94 da LOM de Araçatuba, incluída a RETP e "adicional risco
de vida", que são pagas indistintamente a toda a categoria - Inclusão da mesmas
verbas também no cálculo do adicional noturno - Possibilidade
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003865-20.2020.8.26.0032;
Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA Pretensão de readequação do pagamento
para o equivalente a 30% sobre o salário base - Impossibilidade Ainda que
exista a previsão contida no artigo 3o, da Lei Municipal no 5.042/97, para o caso
dos guardas municipais de Araçatuba há norma específica no artigo 11, da
mesma regra que prevê o pagamento de um acréscimo de 20% (vinte por cento)
do salário mínimo - Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença de
improcedência
mantida nesse
tocante.

GUARDA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA - SEXTA-PARTE
Servidor público municipal
Pretensão ao
recebimento com incidência sobre os vencimentos integrais e das diferenças em
atraso, observada a prescrição quinquenal Admissibilidade ante a previsão do
art. 94 da L.O.M CONSECTÁRIOS LEGAIS Incidência de juros de mora a
partir da citação e correção monetária desde quando devidas as diferenças,
observando-se?o decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905,
pelo C. STJ.? ? Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1003882-56.2020.8.26.0032; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-85.2020.8.26.0032 -Voto no 23226
6
9a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)
Apelação Cível
Guarda Municipal de Araçatuba
Pleito de majoração do
percentual recebido a título de adicional de "Risco de Vida" de 20% para 30% -
Impossibilidade - Lei Municipal n.o 5.042/1997 que estabelece o adicional
especificamente aos guardas municipais, e fixa o percentual que já vem sendo
pago ao Autor Recálculo da sexta-parte Incidência sobre os vencimentos
integrais, na forma disposta no artigo 94 da LOM de Araçatuba, incluída a RETP
e "adicional risco de vida", que são pagas indistintamente a toda a categoria
Inclusão da mesmas verbas também no cálculo do adicional noturno

Possibilidade Sentença de improcedência parcialmente reformada Recurso
do
Autor
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003645-22.2020.8.26.0032; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)
Apelação. Servidor Público Municipal. Guarda Municipal. Município de Araçatuba.
Pretensão de recebimento do adicional de "risco de vida" em 30% sobre o salário
base. Descabimento. Lei Municipal que não contempla tal pretensão. Princípio da
especialidade. Precedentes
deste
Tribunal.
Sentença
Mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003663-43.2020.8.26.0032; Relator
(a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 06/10/2020)
Portanto,
foi
bem
decretada
a
improcedência do pedido, devendo a sentença ser ratificada
pelos próprios e bem deduzidos fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-85.2020.8.26.0032 -Voto no 23226
7
Deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios previsto no artigo 85, § 11, do NCPC, pois já foram
fixados na sentença na alíquota máxima de 20% sobre o valor
da causa.
CAMARGO PEREIRA
Relator